Tribunal: STF
Processo: ARE 1324771
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 2767/2009, ART. 1°; LEI N° 1882, ARTIGOS 2° E 25; LEI N° 2132/02, ARTIGOS 1°1 3°'E 23; LEI N° 1453/93, ART. 1° E PARÁGRAFO ÚNICO, TODAS DO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 112, §2°, E 245, DA CONSTITUICÃO ESTADUAL.
    A Lei n° 2767/09, do Município de Teresópolis, estabelece, no art. 1°, a revogação da Lei n° 2763/08 e a permanência, na integralidade, dos termos contidos nas Leis Municipais nos 1882/98 e 2132/02, na qual, ao revogarem-se as disposições em contrário, excetuaram-se as contidas na Lei Municipal n° 1453/93.
    O art. 1°, da Lei n° 2763/08, apenas altera os mecanismos e critério a serem adotados para concessão da gratuidade nos transportes coletivos urbanos do Município de Teresópolis aos idosos, sem qualquer referência aos demais grupos beneficiados pela gratuidade, que permaneceram sob a vigência dos dispositivos a eles referentes nas Leis nºs 1882/98, 2132/02 e 1453/93.
    Alteração promovida pela Lei n° 2767/09, que, ao tratar de procedimento administrativo para que a categoria de idosos obtenha a gratuidade, não caracteriza modificação substancial do equilíbrio econômico financeiro dos contratos de permissão de serviço, objetivo da norma inscrita no §2°, art. 112, da Constituição Estadual.
    O lucro da empresa estará sempre assegurado pela sua incontrolável mais-valia.
    A Lei n° 1882/98, no art. 2°, repete o Estatuto do Idoso — 60 anos —, e o art. 25, ao prever a gratuidade para idosos com 60 anos ou mais, exige renda mínima inferior a 02 (dois) salários mínimos.
    Diz, ainda, o § 3° do art. 39 do Estatuto do Idoso que no caso das pessoas compreendidas entre 60 a 65 anos, ficará a critério de a legislação local dispor sobre as condições para exercido da gratuidade nos meios de transporte.
    A previsão de fonte de custeio deve constar do corpo da lei se for caso de criação de gratuidade nova, portanto, não parece razoável que a concessionária, ao contratar com a Administração Pública, ciente da previsão legal de gratuidade, firme o ajuste mediante licitação e depois venha alegar a inexistência de fonte de custeio, a qual, de regra, deveria constar do processo licitatório, seja por subvenção pública, seja por compensação tarifária.
    Inocorrência de violação aos artigos, 112, § 2°, e 245, da Constituição Estadual. 
    Representação improcedente” (págs. 31-32 do documento eletrônico 6).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 9 do documento eletrônico 7).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 167, V; 195, III, § 5°; e 230, § 2°, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte firmado no sentido de que, o alegado rompimento do equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão de transportes coletivos, em razão da gratuidade concedida a pessoas entre 60 e 65 anos de idade, é matéria infraconstitucional. Por oportuno, destaco julgados deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Gratuidade concedida a pessoas entre 60 e 65 anos de idade em meios de transporte coletivos. Alegado rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não padece de ilegalidade legislação municipal que concede gratuidade em meios de transporte coletivos a pessoas entre 60 e 65 anos de idade.
    2. A verificação da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em razão dessa gratuidade, não prescinde da análise dos fatos da causa, a tornar meramente reflexa eventual ofensa constitucional.
    3. A violação do princípio da ampla defesa também se situa no plano infraconstitucional quando, como no presente caso, a análise de sua ocorrência demanda revolvimento do conjunto fático-probatório.
    4. Agravo regimental não provido” (ARE 1.070.735-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. Organização dos serviços de transporte coletivo municipal. Competência legislativa do município. Art. 30, I e V, da CF/88. 3. Concessão de serviço de transporte público urbano. Equilíbrio econômico e financeiro. Enunciados nº 279 e 280 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 568.857-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Gratuidade concedida a pessoas entre 60 e 65 anos de idade em meios de transporte coletivos. Alegado rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não padece de ilegalidade legislação municipal que concede gratuidade em meios de transporte coletivos a pessoas entre 60 e 65 anos de idade. 2. A verificação da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em razão dessa gratuidade, não prescinde da análise dos fatos da causa, a tornar meramente reflexa eventual ofensa constitucional. 3. A violação do princípio da ampla defesa também se situa no plano infraconstitucional quando, como no presente caso, a análise de sua ocorrência demanda revolvimento do conjunto fático-probatório. 4. Agravo regimental não provido” (RE 625.526-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator